Tribunal: TJES
Processo: 5007406-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Honorários Periciais; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007406-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A
AGRAVADO: ASTR IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA LTDA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5007406-22.2022.8.08.0000

Agravante: TVV – Terminal de Vila Velha S. A.

Agravadas: ASTR Importação e Comércio Atacadista Ltda e Outra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Terminal de Vila Velha S. A. contra a decisão de id. 15931909, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente proposta por ASTR Importação e Comércio Atacadista Ltda. e RDE Exportação e Importação Ltda., na qual o Magistrado de origem determinou a produção de prova pericial.

Nas razões de id. 3098258, o agravante alega que (a) a demanda tem como pano de fundo a importação de placas de granito transportadas em contêiner que chegou avariado às suas dependências e em situação perigosa; (b) após decisão determinando a desova, o Magistrado reconsiderou a ordem inicial mediante a apresentação de laudo técnico de viabilidade de transporte, que demonstrou o efetivo risco do procedimento; (c) o alto número de petições apresentadas pelas agravadas induziu o Juízo a erro, acreditando tratar-se de ação de rito comum em fase de instrução processual, motivo pelo qual fixou pontos controvertidos e determinou a realização de prova pericial; (d) a inicial jamais foi aditada, implicando na extinção do processo sem resolução de mérito ante a manifesta preclusão; (e) com o chamamento do feito à ordem, a decisão que saneou o processo e fixou pontos controvertidos foi revogada, mantendo-se contudo a produção da prova pericial; (f) inexiste previsão legal que determine que o aditamento não deve ser realizado caso concedido o efeito suspensivo da decisão liminar; (g) a prova pericial não é cabível em procedimento de cognição superficial, posto que nesta fase o juízo é de probabilidade e não de certeza; (h) a distribuição do pagamento dos honorários periciais foi equivocada.

Requer o provimento do recuro, a fim de que a decisão seja reformada para indeferir a produção da prova pericial, bem como para corrigir a distribuição dos ônus do pagamento dos honorários periciais.

Contrarrazões no id. 3351308.

Informações prestadas pelo Juízo originário no id. 3293445.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/02/2023.

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5007406-22.2022.8.08.0000

Agravante: TVV – Terminal de Vila Velha S. A.

Agravadas: ASTR Importação e Comércio Atacadista Ltda e Outra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Preliminar
ex officio
de perda superveniente e parcial do objeto

Conforme as informações prestadas pelo Juízo originário no id. 3293445, a perícia objeto deste recurso foi realizada no dia 24/08/2022.

Intimado para se manifestar, o agravante reconheceu a perda superveniente e parcial do objeto deste agravo de instrumento, mantendo, contudo, o interesse no tocante à distribuição do ônus de pagamento dos honorários periciais.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar
ex officio
de perda superveniente e parcial do objeto do recurso e não o conheço no ponto que se refere à realização da prova pericial.

É como voto.

Mérito

É cediço que o juiz é o destinatário final da prova, podendo determinar de ofício a perícia, mormente quando entende que a causa da discussão é complexa e demanda conhecimento técnico.

É a jurisprudência:

“Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.816.722/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

No caso concreto, o Magistrado considerou que
“
se mostra imprescindível a realização de per
í
cia para apreciação do pedido liminar, na medida em que é necessário conhecer quais são os reais riscos da retirada do contêiner do terminal do Requerido ou a realização de sua desova ali mesmo, isso inclusive por razões de segurança
”
(id. 16676103)
,
motivo pelo qual determinou que
“
O custo financeiro da prova pericial será rateado entre as partes à proporção de 50% cada parte
”
. (id. 15931909).

Conforme o art. 95,
caput
do CPC, os honorários do perito serão rateados quando a realização da prova for determinada de ofício, não havendo motivo para alterar a distribuição do ônus imposto ao agravante.

É importante frisar que, ante a resistência do Terminal de Vila Velha de pagar sua parte dos honorários, a agravada adiantou o valor para possibilitar a realização da prova, viabilizando a análise do pedido liminar, que está pendente de apreciação.

Não verifico, portanto, motivo para acolher a pretensão recursal.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL REALIZADA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE E PARCIAL DO OBJETO RECURSAL ACOLHIDA. JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. RATEIO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

A realização da perícia resultou na perda parcial e superveniente do objeto recursal, conforme reconhecido pelo agravante. Preliminar
ex officio
de perda superveniente e parcial do recursal.

O juiz é o destinatário final da prova, podendo determinar de ofício a perícia, mormente quando entende que a causa da discussão é complexa e demanda conhecimento técnico.

Conforme o art. 95,
caput
do CPC, os honorários do perito serão rateados quando a realização da prova for determinada de ofício, não havendo motivo para alterar a distribuição do ônus imposto ao agravante.

Recurso conhecido parcialmente e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.